Tribunal: TJSP
Processo: 0623000-59.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – IPTU, taxas e Contribuição de Iluminação Pública do exercício de 2007 – Nulidade da sentença não configurada - A matéria impugnada será devolvida e os fundamentos da defesa serão objeto de apreciação em sede recursal – Inteligência do art. 1013 do CPC/2015 - Insurgência contra extinção da execução fiscal, sem julgamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – IPTU, taxas e Contribuição de Iluminação Pública do exercício de 2007 – Nulidade da sentença não configurada - A matéria impugnada será devolvida e os fundamentos da defesa serão objeto de apreciação em sede recursal – Inteligência do art. 1013 do CPC/2015 - Insurgência contra extinção da execução fiscal, sem julgamento de mérito, em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausente indicação da fundamentação legal e das datas de vencimentos das parcelas dos tributos – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição dos títulos – Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do § 8o, do art. 2o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0623000-59.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado PAULO
ROGERIO FEITOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0623000-59.2008.8.26.0564 -Voto no 11566
2
Apelação Cível no 0623000-59.2008.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Paulo Rogério Feitosa
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 11566
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
Município de São
Bernardo do Campo IPTU, taxas e Contribuição de Iluminação
Pública do exercício de 2007
Nulidade da sentença não
configurada - A matéria impugnada será devolvida e os
fundamentos da defesa serão objeto de apreciação em sede
recursal Inteligência do art. 1013 do CPC/2015 - Insurgência
contra extinção da execução fiscal, sem julgamento de mérito, em
razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 Ausente
indicação da fundamentação legal e das datas de vencimentos das
parcelas dos tributos Violação do direito à ampla defesa -
Ausência de oportunidade à exequente para substituição dos títulos
Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do §
8o, do art. 2o do mesmo diploma legal Aplicação da Súmula 392
do STJ - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 17/11/2008, pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face
de PAULO ROGÉRIO FEITOSA, objetivando a cobrança de IPTU, taxas e
Contribuição de Iluminação Pública do exercício de 2007, julgada extinta pela
sentença de fls. 22/27, em razão da nulidade dos títulos executivos, nos termos
do art. 485, inc. IV, do CPC/2015 pelo não cumprimento dos requisitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0623000-59.2008.8.26.0564 -Voto no 11566
3
Apela a municipalidade, alegando, preliminarmente, a
nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e ampla
defesa, pela inobservância dos art. 9 e 10 do CPC/15. No mérito, sustenta a
validade dos títulos executivos, em razão do preenchimento dos requisitos
previstos no art. 202 do CTN e, em caso de vício sanável, que o parágrafo 8o,
do art. 2o da Lei 6.830/80 permite a substituição dos mesmos até decisão final
de primeira instância. Requer o provimento do apelo, para possibilitar a
oportunidade de substituição dos títulos executivos, prosseguindo-se a
execução fiscal (fls. 30/35).
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença
guerreada, que expôs os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente,
atendendo, assim, ao disposto nos artigos 93, IX, da CF e 489, II, do
CPC/2015. Lançada a sentença diante do pedido e da causa de pedir e tendo
decidido a lide nesses limites, vigora o princípio do livre convencimento do
juiz, que torna a sentença apelada válida e eficaz (artigo 371 do CPC/2015).
O art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do CTN
dispõem que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir
acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os
princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0623000-59.2008.8.26.0564 -Voto no 11566
4
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida
nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a
ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do
parágrafo único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204
do CTN, nos seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional
preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos
exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de
defesa da parte executada poderia restar prejudicado, em razão da ausência de
indicação da fundamentação legal específica da cobrança e das datas de
vencimentos das parcelas dos tributos.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser
possibilitada à exequente a substituição ou emenda do título para supressão
do defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de erro passível de
aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0623000-59.2008.8.26.0564 -Voto no 11566
5
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo
em face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo sem que antes
a exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes
de se possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do
título”. (REsp no 865.643/RS, 2a Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, j.
20/11/2007, DJ 30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1.
"Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo,
por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a
oportunidade de emenda ou substituição do título" (RESP
832.075/RS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp no
897.357/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
6/2/2007, DJ 22/2/2007, p. 173).
Assim, impõe-se a reforma do decisum, para afastar a nulidade
das CDA ́s e para que seja dada a oportunidade para a Fazenda Municipal
providenciar a emenda ou substituição dos títulos executivos, suprindo as
irregularidades apontadas na sentença apelada, possibilitando o correto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0623000-59.2008.8.26.0564 -Voto no 11566
6
prosseguimento da execução fiscal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do
voto.

Raul De Felice
Relator